Tribunal: TJSP
Processo: 0049501-77.2011.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000055140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de
Declaração Cível no 0049501-77.2011.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em
que é embargante JOICE ELAINE NILSEN, são embargados WILSON SOLANO
LOPES (ESPÓLIO), MARIA DE BARROS SOLANO PAES e WILSON ROBERTO
SOLANO PAES.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0049501-77.2011.8.26.0602/50000
(RI)
Pág. 2/3
VOTO No 10169
No Processo - Classe:
0049501-77.2011.8.26.0602/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Sorocaba
Juiz(a) de 1o Grau:
Pedro Luiz Alves de Carvalho
Partes:
Embargante: Joice Elaine Nilsen
Embargdos: Wilson Solano Lopes, Maria de Barros Solano
Paes e Wilson Roberto Solano Paes
Interessado: Augusto Novaes Bueno
RECURSO. Embargos de declaração. Inexistência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Espólio
requerido é parte legítima para figurar no pólo passivo da
demanda, comprovando a propriedade do imóvel discutido
neste processo, o qual pertencia a uma área maior, objeto
de diversas ações possessórias propostas desde o ano de
1999. EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela apelante
contra o V. Acórdão de fls. 544/547, o qual negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo integralmente a r. sentença de fls. 431/434, proferida em Ação de Usucapião,
a qual julgou improcedente a pretensão inicial.
Segundo o alegado, o V. Acórdão apresentou contradição, eis que
demonstrado que o Espólio não estava representado nos autos.
Entendia a embargante que o V. Acórdão não havia observado a
existência de coisa julgada, reconhecendo que a área usucapienda não sofreu litígio
algum.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0049501-77.2011.8.26.0602/50000
(RI)
Pág. 3/3
Além disso, o ajuizamento de ação de despejo e da ação possessória
não bastariam para infirmar a posse aquisitiva da recorrente.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, os quais não devem ser acolhidos.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
fundamentadamente no V. Acórdão, não se vislumbrando omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
Constou expressamente no Julgado que o espólio requerido era parte
legítima para figurar no pólo passivo da demanda, comprovando a propriedade do
imóvel discutido neste processo, o qual pertencia a uma área maior, objeto de diversas
ações possessórias propostas desde o ano de 1999.
Além disso, consoante consignado no v. Acórdão, o bem cujo domínio
foi pleiteado pela autora encontrava-se em litígio desde 17/12/1999 (fls. 191/193),
quando foi ajuizada ação de despejo - pretensão a qual foi julgada procedente, afastando
os requisitos de posse mansa, contínua e pacífica do imóvel descrito nos autos.
Na verdade, os argumentos da embargante têm como propósito
rediscutir a controvérsia não se prestando os embargos de declaração para tal fim.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
CPC, ficando prequestionada toda a matéria discutida, para o fim de interposição de
eventuais recursos perante os Tribunais Superiores.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora